Tribunal: TJDFT
Processo: 0760596-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 58600168) contra o acórdão de ID 58121161, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo, dispensado de preparo (art. 1.023, do CPC). Contrarrazões no ID 58898312.
3. Em suas razões, o recorrente alega a existência de obscuridade no acórdão no que tange ao valor mantido a título de dano moral in re ipsa, pois alega irrazoável e incoerente quando comparado a processos similares. Requer seja modificado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada embargado, a fim de que sejam fixados R$ 2.500,00 para cada.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. Ademais, quanto à manutenção do valor da condenação em dano moral, o acordão é claro ao dispor os prejuízos sofridos pelos embargados, quais sejam, além de terem seus nomes incluídos em dívida ativa e terem que buscar por meio judicial a solução do litígio, deixaram de participar do sorteio do “Programa Nota Legal” (vide itens 5, 6 e 7 da ementa).
6. Por outro lado, em que pese o embargante faça menção à desproporção da condenação quando comparado a outros processos similares, sequer cita um caso paradigma.
7. Não há, pois, vício de obscuridade a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.